Tribunal: TJDFT
Processo: 0713773-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRAJETO. DETRITOS NA PISTA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por CONCEBRA contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 3.100,00, a título de indenização por danos materiais.
2. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é subjetiva em casos de omissão, sendo necessária a demonstração de culpa. Acrescenta que o recorrido não logrou comprovar que os danos no veículo foram causados por uma pedra arremessada, tampouco que havia pedras na pista. Relata que não estavam sendo realizadas obras no local do incidente, que não houve outros acidentes no trecho na data dos fatos e que o contrato foi cumprido, apontando que a equipe da concessionária havia inspecionado o local pouco antes do incidente (ID 67337694, pág. 8). Afirma que o dano no para-brisa era pequeno demais para ser captado no sistema de monitoramento e que não havia câmeras no local do acidente. Assevera que o lançamento súbito de um objeto configura força maior, o que não poderia ser impedido pelo recorrente, e que o recorrido teria contribuído para a ocorrência do resultado danoso, por não ter dirigido com os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro). Alega, por fim, que não há comprovação da extensão dos danos materiais, ante a ausência de comprovantes de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade estatal e determinar se há ou não nexo entre a suposta omissão estatal e os danos sofridos pela requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, o recorrido relata que, no dia 21/4/2024, por volta das 15h30 e 16h, trafegava pela rodovia BR-060, sentido Goiânia-Brasília, quando um detrito, lançado pelo pneu do veículo à frente, atingiu o seu para-brisas.
5. A responsabilidade civil quanto à prestação de serviços públicos é, em regra, objetiva, conforme art. 37, § 6o, da Constituição Federal. No entanto, tratando-se de dano decorrente de uma omissão estatal, a doutrina e a jurisprudência dominantes entendem que a responsabilidade do Estado é subjetiva, que, no entanto, tem aplicação diversa da verificada no âmbito do direito civil, uma vez que não depende da demonstração de dolo ou culpa, verificando-se a responsabilização em razão da denominada "culpa anônima", vale dizer, não há necessidade de demonstração da culpa do agente. Nessa hipótese, a doutrina esclarece que a responsabilização do ente público e concessionárias de serviços ocorre quando demonstrada a "má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano. O Superior Tribunal de Justiça também se posiciona nesse sentido, como se pode analisar do Resp 1069996/RS-2009. O fato é que o Estado não pode ser o garantidor universal, não podendo ser responsável por todas as faltas ocorridas em seu território" (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 12 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 377). Além disso, a relação estabelecida entre as partes tem natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. No caso, o recorrido comprovou suficientemente o dano (IDs 67337152 a 67337156) e o nexo causal, bem delineado pela reclamação realizada logo após o incidente (ID 67337158 e 67337659), fotografias e vídeos (IDs 67337660 e 67337661) que instruem a inicial. Demonstrou, ainda, que efetivamente trafegou pela rodovia objeto de concessão, na data dos fatos (ID 67337157). Assim, como exposto em sentença, em que pese não haja fotografia do detrito nos autos, a narrativa apresentada pelo recorrido possui verossimilhança, apontando para a ocorrência de falha na prestação do serviço do recorrente.
7. Ressalte-se que os orçamentos apresentados são prova suficiente da extensão do dano (IDs 67337662 e 67337663), não sendo possível exigir que o consumidor prejudicado primeiro promova o reparo da avaria para, somente após, demandar a assunção de responsabilidade do fornecedor do serviço defeituoso, especialmente no caso concreto, em que houve dano no vidro dianteiro do veículo. Não se pode olvidar, ainda, que a recorrente não apresentou outros orçamentos para contrapor o valor pleiteado pelo recorrido. Dessa forma, restou observado o direito de recomposição do patrimônio danificado, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do Código Civil.
8. Assim, em que pese o recorrente aponte que havia realizado inspeção na via no dia dos fatos, o dano decorrente do objeto existente na pista demonstra a falta de manutenção adequada do trecho. Considerando que tampouco foi demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, é evidente a necessidade de indenizar o recorrido pelos prejuízos materiais sofridos. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1947701.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947701, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 25.11.2024.